Tribunal: TJDFT
Processo: 0742670-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0742670-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Marcelo Antônio Rodrigues Viegas Agravado: Valdete Generoso Garcia D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marcelo Antônio Rodrigues Viegas contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara de Família de Brasília nos autos do processo no 0715292-95.2022.8.07.0016. À agravada para que se manifeste a respeito do recurso (Id. 42270774), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1019, inc. II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator